Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717184-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SBS CONSTRUCOES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME APELADO: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO D E S P A C H O Vistos e etc. Versam os autos sobre embargos de declaração (ID 78832768) opostos contra o v. Acórdão no 2061152 (ID 78350922), que negou provimento à Apelação. Em sede de contrarrazões (ID 78921558), o embargado MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO suscita, preliminarmente, a ilegitimidade recursal absoluta da parte Embargante. Com efeito, os embargos de declaração foram protocolados em nome da ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, pessoa jurídica que não figura como parte, procuradora ou interveniente habilitada nos autos principais, cujas partes são: SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA (ID 75237281 - Pág. 1), SBS CONSTRUÇÕES, PROJETOS E FINANCIAMENTOS MERCANTIL LTDA - ME (ID 75237464 - Pág. 1 e ID 75237473 - Pág. 12) (apelantes) e MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO (apelado). A legitimidade recursal é pressuposto extrínseco de admissibilidade e compete exclusivamente à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, conforme o artigo 996 do Código de Processo Civil (CPC). Considerando que a parte que opôs o recurso é ente totalmente alheio ao litígio, impõe-se a necessidade de saneamento, se cabível. Deste modo, INTIME-SE o subscritor dos embargos de declaração para, no prazo peremptório de 05 (cinco) dias: 1. Esclarecer e justificar a razão pela qual o recurso foi interposto em nome da ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, entidade estranha à relação processual. 2. Regularizar a representação processual ou a parte legítima do recurso, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração por manifesta ilegitimidade recursal. Após a manifestação, voltem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator